Tribunal: TJBA
Processo: 8000527-11.2022.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000527-11.2022.8.05.0200 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FABRICIO DE JESUS DOS SANTOS Advogado(s): LUCAS ANDRE GOES RIBEIRO CAVALCANTI APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. RECORRENTE SENTENCIADO A CUMPRIR A PENA DE 25 (VINTE CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, ACRESCIDA DO PAGAMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DE CONDUTA DELITUOSA PREVISTA NO ART.157, §3º, INCIDO II, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINARES. NULIDADES PROCESSUAIS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO PREVISTO NO ART. 158-A DO CPP. REJEIÇÃO. DADOS DE APARELHO CELULAR QUE NÃO INTEGRAM O ACERVO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INVALIDAÇÃO DO RECONHECIMENTO DO AUTOR DA CONDUTA DELITUOSA. REJEIÇÃO. TESTEMUNHA PRESENCIAL QUE IDENTIFICOU PERFEITAMENTE O RÉU COMO AUTOR DO DELITO. RECONHECIMENTO QUE SEGUIU OS PROCEDIMENTOS PRECONIZADOS NO ART.226, DO CPP. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES, LASTREADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. DOSIMETRIADA PENA. DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. INCIDÊNCIA DE INCREMENTO PRUDENCIALMENTE RECOMENDADO PARA O CÔMPUTO DA PENA-BASE, À RAZÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVAMENTE VALORADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000527-11.2022.8.05.0200, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Pojuca/BA, em que figuram como Apelante, Fabrício de Jesus dos Santos, e, Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER do recurso, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito CONCEDER-LHE parcial provimento, nos termos do Voto do Desembargador Relator.